Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-18.2021.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-18.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO PHILIPPE ROLIM - CPF: 038.160.431-43 (APELADO), ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 329.993.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SILONI MOURA DA SILVA - CPF: 034.959.511-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREW GABRIEL DE MOURA - CPF: 062.098.601-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENORES –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENORES – PERTINÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CRIME DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA N. 500 DO STJ – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal (STJ, Súmula 500).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1000348-18.2021.811.0055, que absolveu
Renato Philippe Rolim
pela prática do delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Inconformado, o Ministério Público postulou a condenação do réu pela prática do delito de corrupção de menores, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nos autos (Id. 120752512, pp. 1-6).

Em sede de contrarrazões, a defesa do réu rebateu os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 120752517, pp. 1-5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do apelo ministerial, para reformar a sentença guerreada, condenando Renato Philippe Rolim nas iras do artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA CRIMINOSA – ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DO DELITO PELO ACUSADO – A MERA ALEGAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE INFRATOR, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO PELA DEFESA, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – REFORMA DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE –
PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO”

(Id. 122034977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Dessume-se da exordial acusatória que:

“No dia 10 de novembro de 2020, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
RENATO PHILIPPE ROLIM, vulgo “RENATINHO”,
com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos
Andrew Gabriel de Moura, vulgo “Gabrielzinho”, de apenas 17 (dezessete) anos,
induzindo-a a praticar o crime de tráfico de drogas.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar recebeu a informação de que o menor conhecido como “Gabrielzinho” estava realizando o comércio ilegal de drogas em sua residência, sendo que chegando no local, a informação foi confirmada mediante a apreensão de droga do tipo pasta base de cocaína e balança de precisão, além de uma motocicleta Honda XLR, placas JZA-5824, produto de roubo ou furto.

Além de tais materiais, os policiais também flagraram o denunciado Renato, o qual informou aos policiais que estava no local para comprar e consumir drogas juntamente com o adolescente Andrew, restando evidente que mediante a aquisição de drogas do menor, o denunciado estava induzindo-o a praticar o delito de tráfico de drogas”
(Id. 120745093, pp. 1-3).

Após a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada improcedente para absolver o acusado quanto ao crime de corrupção de menores.

O Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o delito de corrupção de menores possui natureza formal, independendo, para sua consumação, da produção de qualquer resultado, e que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, motivo pelo qual requereu a condenação do apelado.

De início, cumpre destacar que
o crime de corrupção de menores elencado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna irrelevante a análise da vida pregressa do infante para tal mister.

Nesse desiderato, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

A respeito do tema, trago à colação os seguintes julgados do Supremo Tribunal federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes.
” (STF, RHC n. 111434/DF, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 3.4.2012, DJe 17.4.2012).

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente.”
(STJ, HC 187.144/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.10.2011, DJe 11.11.2011).

“A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que haja evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia de agente imputável, não sendo necessária a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores. Cabe ressaltar que se insere neste posicionamento o menor já corrompido, ao passo de que nova oportunidade de inclusão do menor no crime deve ser punida de igual forma. Habeas corpus não conhecido”
(STJ, HC 248.533/DF, Rel.ª Min.ª Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE, j. 19.2.13, DJe. 25.2.13).

Ademais, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500 sobre o assunto, veja-se:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Desse modo, evidenciada a participação de menor na prática delitiva, fica prontamente caracterizado o crime de corrupção de menores, independentemente da afinidade do infante com a criminalidade.

Na hipótese vertente, a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 120745069), termo de exibição e apreensão (Id. 120745071), termo de compromisso e responsabilidade (Id. 120745075), laudo de constatação (Id. 120745086) e relatório n. 29/2021 (Id. 120745087).

Ao contrário do firmado pela magistrada sentenciante, e após analisar minuciosamente o feito, constatei que a autoria delitiva está comprovada pelo conjunto probatório existente nos autos, pois, os elementos de prova colhidos durante a instrução do processo, em especial o depoimento das testemunhas (policiais Allan do Prado Florêncio e Rogério Borges de Oliveira), do adolescente (Andrew Gabriel de Moura) e do próprio apelado (Renato Philippe Rolim), deixou evidente a efetiva corrupção do adolescente.

Ademais, para melhor aquilatar a autoria delitiva em relação ao delito de corrupção de menores, transcrevo trecho do judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Veja-se:

“No que tange à
autoria
delitiva, restou indubitavelmente comprovada, notadamente pela prova oral produzida ao longo da persecução penal.

Com efeito, na fase investigativa, o policial militar
Allan do Prado Florencio
, narrou:

“(...) QUE a equipe de radio patrulhamento recebeu informação do setor de investigação da policia judiciária civil que o suspeito conhecido como vulgo GABRIELZINHO (ANDREW GABRIEL DE MOURA) vem fazendo a venda de entorpecentes em sua residência e que já estava sendo monitorado; QUE diante dos informes as equipes do 19° batalhão realizaram um acompanhamento para observar a movimentação onde foi possível constatar a entrada e saída de pessoas de motocicleta e a pé, momento em que a equipe se aproximou para realizar a abordagem o suspeito RENATO estava no local junto como suspeito ANDREW; QUE na busca residencial foi localizada sobre o balcão 05 porções de substância análoga a pasta base de cocaína e uma balança de precisão; QUE na busca pessoal foi localizado no bolso do suspeito ANDREW r$ 51,00 reais em moeda corrente; QUE indagado o suspeito sobre o entorpecente ele nos relatou que compro 50 gramas do entorpecente para venda e para seu uso; QUE indagado o suspeito RENATO nos relatou que foi ate a residência para comprar droga pois se diz usuário de "pasta base' na busca residencial foi localizado aos fundas da casa uma motocicleta placa jza 5824 cáceres mt azul modelo xlr e na checagem via copom foi contatado queixo de roubo/furto; QUE diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos ao cisc de tangara da serra para a confecção do presente bo e entregue a polícia judiciária civil sem lesões corporais juntamente com o material vinculado; (...)”.

Do mesmo modo, o PM
Rogério Borges de Oliveira
ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou:

“(...) QUE ratifica as informações prestadas no boletim de ocorrência n. 2020.273767; QUE a equipe de radio patrulhamento recebeu informação do setor de investigação da policia judiciária civil que o suspeito conhecido como vulgo GABRIELZINHO (ANDREW GABRIEL DE MOURA) vem fazendo a venda de entorpecentes em sua residência e que já estava sendo monitorado; QUE diante dos informes as equipes do 19° batalhão realizaram um acompanhamento para observar a movimentação onde foi possível constatar a entrada e saída de pessoas de motocicleta e a pé, momento em que a equipe se aproximou para realizar a abordagem o suspeito RENATO estava no local junto como suspeito ANDREW; QUE na busca residencial foi localizada sobre o balcão 05 porções de substância análoga a pasta base de cocaína e uma balança de precisão; QUE na busca pessoal foi localizado no bolso do suspeito ANDREW r$ 51,00 reais em moeda corrente; QUE indagado o suspeito sobre o entorpecente ele nos relatou que compro 50 gramas do entorpecente para venda e para seu uso; QUE indagado o suspeito RENATO nos relatou que foi ate a residência para comprar droga pois se diz usuário de "pasta base' na busca residencial foi localizado aos fundas da casa uma motocicleta placa jza 5824 cáceres mt azul modelo xlr e na checagem via copom foi contatado queixo de roubo/furto; QUE diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos ao cisc de tangara da serra para a confecção do presente bo e entregue a polícia judiciária civil sem lesões corporais juntamente com o material vinculado; (...)”.

Ainda na etapa inquisitorial, a vítima
Andrew Gabriel de Moura
, declarou:

“(...)QUE é menor e neste ato se faz acompanhado de sua genitora KATIA SILONI MOURA DA SILVA; QUE é conhecido pela alcunha de GABRIELZINHO; QUE o declarante afirma que comprou uma porção de pasta base, tanto para consumo quanto para venda; QUE o declarante afirma que as porções de pasta base e a balança de precisão são de sua propriedade e utiliza para realizar o comércio de entorpecente; QUE o declarante diz que cada porção de pasta base que foi apreendida, venderia pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE o declarante diz que há 03 (três) dias comprou a motocicleta XLR Placa JZA 5824 de um cara (não sabe o nome, não sabe endereço) que fica na rodoviária pelo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); QUE o declarante afirma que RENATO estava fazendo uso de droga em sua residência e ao avistar a polícia empreendeu fuga; QUE RENATO é apenas usuário, mas não sabe dizer de quem RENATO compra entorpecente; QUE RENATO e o declarante estavam fumando “óleo” (pasta base) quando a polícia chegou em sua residência; QUE o declarante afirma que há 08 (oito) meses começou a vender entorpecente tipo pasta base; (...)”.

Lado outro, o acusado
Renato Philippe Rolim
interrogado extrajudicialmente, esclareceu:

“(...) QUE ciente de seus direitos constitucionais; QUE alega ser hipossuficiente e não tem condições de contratar advogado e em audiência necessitará ser acompanhado por Defensor público; QUE por ser morador de rua e não ter proximidade com familiares, alega que não tem pessoas que queira comunicar sua prisão e não possui número de telefone de ninguém para informar; QUE conhece Gabrielzinho há vários anos e por diversas vezes que o encontra, Gabrielzinho convida o interrogando para fazerem uso de pasta-base de cocaína; QUE na data de ontem, no finalzinho da tarde, foi na casa de Gabrielzinho para novamente fazer uso de pasta-base de cocaína; QUE de maneira repentina policiais militares realizaram uma abordagem e encontraram cinco (5) "paradas" de pasta-base na casa de Gabrielzinho; QUE também notou que os policiais militares encontram dinheiro e uma motocicleta vermelha nos fundos da residência; QUE no momento da abordagem o interrogando tinha acabado de fazer uso de pasta-base de cocaína, junto com Gabrielzinho; QUE com o interrogando não foi encontrada nenhuma droga e nenhum objeto ilícito; QUE o interrogando não pratica comércio ilegal de drogas e é apenas um usuário; (...)”.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha PM
Rogério Borges de Oliveira
confirmou que o adolescente vulgo Gabrielzinho (Andrew Gabriel de Moura) estava sendo monitorado pela equipe do declarante devido à suspeita de tráfico de drogas; que na ocasião constatou a entrada e saída de diversas pessoas da residência do menor e realizou abordagem no local, diante do que o denunciado saiu do imóvel empreendendo fuga, foi abordado e disse que estava ali para comprar drogas do adolescente. Confirmou que na casa do adolescente foram encontradas drogas e que ele aparenta ter quinze, quatorze anos de idade.

Já em seu interrogatório perante a autoridade judiciária,
Renato Philippe Rolim
asseverou que foi à casa do adolescente Andrew para consumir droga com ele, e não para adquirir o entorpecente. Disse que não tem conhecimento de que ele trafica drogas, que o conhece de vista há vários anos, bem como sua genitora e, por fim, negou a autoria do fato”
(Id. 122034977, pp. 3-6).

Diante do acima transcrito, constata-se claramente que o apelado tinha pleno conhecimento da menoridade do adolescente, conforme dito por suas próprias palavras que conhecia o adolescente e sua genitora há vários anos.

Além do mais, a testemunha Rogério Borges de Oliveira afirmou em juízo que o adolescente aparentava ter quatorze ou quinze anos de idade.

Portanto, estando comprovada a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia, entendo que deve ser provido o recurso do Ministério Público para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o réu pelo cometimento da conduta típica descrita no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Assim, passo à dosimetria da pena.

No que pertine ao crime de
corrupção de menores
, verifico que as circunstâncias judiciais não destoam da normalidade típica, razão pela qual fixo a sanção basilar em 1 ano de reclusão.

Na segunda e terceira fases dosimétricas, não há circunstâncias que influenciem a aplicação da pena, de modo que mantenho em
1 ano de reclusão
.

Fixo o
regime aberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, por se mostrar compatível ao caso concreto.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, § 2º, do CP), a ser estabelecida e fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar o acusado pela prática do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), impondo ao réu a sanção final de
1 ano de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022